Tribunal: TJMT
Processo: 1047471-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047471-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JACKSON VINICIUS ALBUQUERQUE - CPF: 009.342.541-41 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO GONTIJO NEVES - CPF: 850.689.006-30 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e dar parcial provimento para que a repetição se dê na forma dobrada conforme entendimento do STJ: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORIAS.
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por Jackson Vinicius Albuquerque contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer abusiva a cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves e para condenar as Reclamadas à restituição de valores pagos indevidamente, no total de R$ 3.572,51.

2.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja determinada a restituição em dobro e a condenação das reclamadas a título de

dano mora.

3.

A cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves configura conduta abusiva, autorizando a restituição dos valores pagos pelo consumidor. No entanto, a repetição em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado nos autos.

4.

No ponto, a decisão de origem reconhece expressamente a ausência de má-fé por parte das promovidas, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo devida, portanto, a devolução simples do valor pago.

5.

Quanto ao pleito de danos morais, o mero descumprimento contratual, ou mesmo a cobrança indevida, desacompanhada de prova de prejuízo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, não enseja reparação moral. A situação descrita caracteriza-se como mero aborrecimento do cotidiano, não se revelando suficiente para configurar violação a direito da personalidade.

6.

A propósito: “
RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legitima a cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel. 4.
Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pelo consumidor a título de juros de obra após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” do Recorrido. 6. Pedido de devolução em dobro da importância paga que não merece prosperar ante a inexistência de provas de má-fé da reclamada. (...)
. Recurso improvido. (N.U 1013702-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

7.

A sentença, que julgou parcialmente os pedidos iniciais para determinar a restituição na forma simples e indeferiu o pedido de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025